Tribunal: STF
Processo: RHC 123660
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-11-04
Data de publicação: 2014-11-04

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME MILITAR. ESTELIONATO. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. DELITO PRATICADO FORA DE SITUAÇÃO DE ATIVIDADE E DE LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR E MOTIVADO POR QUESTÕES ALHEIAS ÀS FUNÇÕES MILITARES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.